Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME, RONIE CLEITON AGOSTINHO DE SOUSA D E C I S Ã O Os valores requeridos na petição de ID 45836103 foram desbloqueados, conforme já exposto na Decisão de ID 45392311, assim, nada a prover nesse ponto. Contudo, após reiteração automática de bloqueio de valores ("Teimosinha"), foi efetuado novo bloqueio e transferência de ativos financeiros, consoante observado no recibo de protocolamento anexo. Assim, oficie-se à Caixa Econômica Federal (agência 1039) para que proceda a transferência do valores bloqueados (R$ 552,25 - quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos mais correção monetária, se houver) ao credor, nos seguintes moldes: Nome do titular da conta: Silva Mello Advogados Associados CPF/CNPJ do titular da conta: 01.979.769/0001-66 Banco: BANCO DO BRASIL Código do Banco: 001 Agência: 1557-1 Conta no: 300.010-9 Tipo de Conta: Corrente Demais, fica o exequente intimado a manifestar-se acerca da consulta realizada junto ao Sistema Renajud (protocolo anexo). I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator